Tribunal: TJPA
Processo: 0000542-26.2019.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000542-26.2019.8.14.0086

APELANTE: CLAUDIONOR RODRIGUES DE CARVALHO, MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0000542-26.2019.8.14.0086.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI/PA.

APELANTES:
CLAUDINOR RODRIGUES DE CARVALHO E MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO MARTINS
.

DEFENSOR PÚBLICO:
JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E MEDIANTE ESCALADA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO SEM LAUDO DE AVALIAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de furto qualificado, nos termos do art. 155, §§ 1º e 4º, incisos II e IV, do Código Penal. A defesa postula: (i) exclusão da qualificadora da escalada; (ii) reconhecimento do furto privilegiado; (iii) aplicação da atenuante da confissão espontânea com possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal; (iv) afastamento da causa de aumento prevista para o furto praticado durante o repouso noturno. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se possível manter a qualificadora da escalada sem laudo pericial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do furto privilegiado; (iii) verificar se a confissão espontânea autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal; (iv) determinar a aplicabilidade da causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado; e (v) reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A qualificadora da escalada pode ser reconhecida com base em prova testemunhal firme, coerente e convergente, mesmo na ausência de laudo pericial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.

As declarações judiciais dos próprios réus demonstram a superação de obstáculo físico relevante para o ingresso no local do crime, configurando o emprego de escalada.

5.

O reconhecimento do furto privilegiado exige a demonstração objetiva de que o valor da res furtiva era inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos. Na ausência de laudo técnico de avaliação, não se pode presumir esse requisito, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

6.

Embora reconhecida a confissão espontânea, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante, conforme Súmula nº 231 do STJ e entendimento reiterado do STF.

7.

A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, relativa ao furto praticado durante o repouso noturno, não se aplica ao furto qualificado, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.087.

8.

Redimensionada a pena para dois anos de reclusão, incide a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos termos dos arts. 109, V, e 110, § 1º, do Código Penal, em razão do transcurso de mais de quatro anos entre a sentença e o julgamento da apelação, sem causa interruptiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Punibilidade extinta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 155, §§ 1º e 4º, II e IV; 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.078.897/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 25/02/2025; STJ, AgRg no REsp 1.785.985/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 09/09/2019; STJ, AgRg no AREsp 2.817.935/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJEN 18/08/2025; STJ, REsp 1.890.981/SP (Tema 1.087), Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 27/06/2022; STF, HC 214.391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
CLAUDINOR RODRIGUES DE CARVALHO E MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO MARTINS
por intermédio da Defensoria Pública, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no
art. 155, §§ 1 e 4, II e IV, do CPB
, impondo-lhes a igual sanção de

02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto (ID 20021195).

Em suas razões recursais (ID 20021595), a defesa pleiteia a reforma da r. sentença, sustentando o afastamento da qualificadora prevista no inciso II, §4º do art. 155, ao argumento de que não foi produzido laudo pericial apto a comprovar a materialidade da referida circunstância; o afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno, em razão da impossibilidade de cumulação desta majorante com a forma qualificada do delito; o afastamento da aplicação da Súmula 231 do STJ, a fim de que a atenuante da confissão espontânea possa reduzir a pena-base ainda que esta se encontre no mínimo legal; e, por fim, o reconhecimento do furto privilegiado, nos termos do art. 155, §2º, do Código Penal, sob a alegação de preencher o apelante os requisitos legais para tanto (ID 20021595).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 20021597.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 22638683).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02. DO MÉRITO.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ESCALADA.

No que tange à insurgência defensiva relativa à incidência da qualificadora do furto mediante escalada, prevista no
art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal
, entendo que não merece acolhida a pretensão recursal que objetiva sua exclusão com fundamento na
ausência de laudo pericial
.

De início, importa ressaltar que a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores tem reconhecido que,
embora desejável, a prova pericial não é imprescindível para a caracterização da qualificadora da escalada
, desde que os autos contenham
provas robustas, coerentes e convergentes
, aptas a demonstrar, de forma clara e convincente, que houve superação de obstáculo físico considerável à perpetração do delito.

No caso concreto, os elementos coligidos no curso da instrução são
firmes e harmônicos
quanto à efetiva superação de obstáculo físico por parte do recorrente
Claudinor Rodrigues
, para ter acesso ao local do crime.

Com efeito, extrai-se dos autos:

Em seu
interrogatório judicial (ID 20021204)
,
Claudinor Rodrigues
admite expressamente que
pulou o muro e abriu a janela para que sua esposa entrasse
, evidenciando, sem ambiguidades, o emprego de escalada como meio de acesso.

Da mesma forma, em
depoimento prestado em juízo (ID 20021211)
,
Maria de Fátima
, a apelante confirma que seu esposo
pulou o muro da igreja, abriu a janela e começou a lhe passar os objetos
, o que reforça de modo inconteste a dinâmica da escalada.

A prova oral, portanto,
não apenas demonstra o emprego da escalada
, como o faz de maneira autêntica e coerente, corroborando, inclusive, com a lógica dos fatos e os demais elementos do processo.

Nessas condições,
não se exige a realização de perícia técnica formal
, uma vez que
as provas testemunhais constantes dos autos suprem a necessidade de comprovação pericial
, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"
A qualificadora de escalada foi mantida com base em prova testemunhal robusta, conforme entendimento jurisprudencial que admite a dispensa de exame pericial em casos excepcionais.
"

(
REsp n. 2.078.897/SC
, rel. Min.ª Daniela Teixeira, DJEN 25/02/2025)

Com efeito, o que se exige para a incidência da qualificadora é a
existência de um obstáculo real, concreto e relevante, que tenha sido superado de modo material pelo agente
— circunstância plenamente demonstrada nos autos mediante as declarações judiciais dos próprios acusados, cujas narrativas são compatíveis e complementares.

Desta feita,
inexiste qualquer irregularidade na manutenção da qualificadora da escalada
, sendo a prova lícita e suficiente para sustentar a qualificadora nos moldes exigidos pelo tipo penal.

DO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO

A Defesa sustenta, também, a incidência do privilégio previsto no art. 155, §2º, do Código Penal, ao argumento de que os apelantes preencheriam os requisitos legais.

Pois bem.

Em observância ao que dispõe § 2º do art. 155 o CP, verifico que reconhecimento do furto privilegiado necessita de dois critérios, vejamos:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

(...)

§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada
,
o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Inicialmente, verifico que os apelantes ostentam de primariedade, haja vista que em suas folhas de antecedentes não constam processos com trânsito em julgado ao tempo do crime, conforme constatado na sentença.

Com relação ao segundo requisito, o STJ firmou entendimento de que o pequeno valor a coisa furtada possui como parâmetro o valor do salário-mínimo vigente a época dos fatos, senão vejamos:

(...)
1. Para o reconhecimento do crime de furto privilegiado - direito subjetivo do réu - a norma penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, consubstanciados na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada que, na linha do entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, não deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2. É indiferente que o bem furtado tenha sido restituído à vítima, pois o critério legal para o reconhecimento do privilégio é somente o pequeno valor da coisa furtada.

3. In casu, o Juiz de primeira instância destacou, na sentença condenatória, que o valor da res furtiva apurado no auto de avaliação era superior ao do salário-mínimo na época dos fatos, circunstância que obsta o reconhecimento da forma privilegiada do furto.

[...]

(AgRg no REsp n. 1.785.985/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 9/9/2019.)

No caso concreto, consta do Termo de Apreensão de Objetos (ID 20021198 – p. 29) que foram subtraídos uma caixa de som amplificada, duas taças de vidro, duas bacias de alumínio, uma bandeja de inox e um ventilador.

Inexiste nos autos laudo técnico de avaliação capaz de comprovar de forma objetiva o valor da res furtiva. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sem prova pericial idônea, não é possível presumir o pequeno valor do bem subtraído, o que inviabiliza o reconhecimento do privilégio.

(...)

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a configuração do furto privilegiado exige a comprovação objetiva de que a res furtiva possuía valor inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, não sendo possível presumir esse requisito na ausência de laudo de avaliação.

4. A ausência de laudo técnico impede o reconhecimento do benefício previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, pois a análise do requisito do pequeno valor deve se basear em prova concreta e idônea.

(...)

1.O reconhecimento do furto privilegiado exige prova técnica de que a res furtiva possuía valor inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo incabível a presunção desse requisito.

(...)

(AgRg no AREsp n. 2.817.935/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.).

(...)

3. Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a res furtiva deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido (AgRg no AgRg no HC n. 749.319/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/9/2022). Precedentes.

(...)

(AgRg no HC n. 899.516/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024.)

Assim, ausente a demonstração objetiva de que o valor dos bens não ultrapassava o salário mínimo vigente à época, não há como acolher o pleito defensivo de reconhecimento do furto privilegiado.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA AINDA QUE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

A defesa, em sede subsidiária, insurge-se contra a dosimetria da pena realizada pelo juízo de origem, sustentando que, na segunda fase, não teria sido observada a atenuante da confissão espontânea em favor dos apelantes. Alega-se, ainda, que a referida atenuante deveria ser aplicada com eficácia plena, inclusive com a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal com o afastamento da Súmula n.º 231 do STJ.

Tal pretensão, contudo, não merece prosperar.

É incontroverso nos autos que os apelantes confessaram o crime de forma espontânea.

Todavia, a pretensão de que tal circunstância atenuante conduza à redução da pena aquém do mínimo legal mostra-se juridicamente inviável, ante a firme jurisprudência dos Tribunais Superiores e o enunciado vinculante da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(Súmula 231, Terceira Seção, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76).

Em julgados recentes e reiterados, o STJ tem reafirmado esse entendimento, afastando qualquer pretensão de mitigação da pena-base aquém do patamar mínimo legal quando da aplicação de circunstâncias atenuantes na segunda fase da dosimetria. Vale citar, a propósito:

"1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral”

(AgRg no REsp n. 2.156.607/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal também já teve oportunidade de se manifestar sobre a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas, consolidando esse entendimento inclusive em sede de repercussão geral. Nesse contexto, merece destaque o seguinte precedente:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA:
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF, HC 214.391 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/05/2022, DJe 18/05/2022.)

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade na conduta do magistrado a quo ao observar a diretriz vinculante da Súmula 231 do STJ, a qual possui aplicação obrigatória nos Tribunais pátrios, especialmente diante do posicionamento uniforme e consolidado do STJ e do STF.

Portanto, não assiste razão à defesa também quanto a esse ponto.

DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO §1º DO ART. 155 DO CP (REPOUSO NOTURNO).

A defesa insurge-se contra a incidência da causa de aumento de pena relativa ao furto noturno, sustentando que esta não se aplica à forma qualificada do delito.

Com razão.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.890.981/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.087), firmou a tese de que
“a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”
(Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, DJe 27/6/2022).

A interpretação decorre da própria topografia do art. 155 do CP, que prevê a majorante apenas em relação ao furto simples, não alcançando o furto qualificado. Reconheceu-se, ainda, que a aplicação simultânea de qualificadoras e da majorante acarretaria resposta penal desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse mesmo sentido, colaciono julgados recentes deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – EXCLUSÃO – RECURSO PROVIDO.

(TJPA, Apelação Criminal nº 0801904-41.2023.8.14.0037, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 04/11/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §§1º E 4º, IV, DO CP – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO – RECURSO PROVIDO.

Tese:
“A causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º, do CP (furto durante o repouso noturno) não se aplica ao crime de furto qualificado (§ 4º).”
(TJPA, Apelação Criminal nº 0814395-89.2022.8.14.0401, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 17/02/2025)

Assim, impõe-se o afastamento da majorante do repouso noturno na espécie.

Passo, portanto, à readequação da pena, com nova dosimetria, conforme os parâmetros do art. 68 do Código Penal.

Verifico que não há causas ou circunstâncias judiciais aptas a modificar as penas fixadas nas duas primeiras fases da dosimetria, que foram estabelecidas no mínimo legal para o tipo penal imputado — 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa — razão pela qual devem ser integralmente mantidas.

Na terceira fase da dosimetria
, afasta-se a causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal (repouso noturno), conforme já decidido, não havendo outras causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas.

Dessa forma, a pena definitiva para ambos os apelantes permanece em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho, ainda, o regime inicial aberto, nos termos fixados na sentença, bem como os demais termos da condenação, não havendo razões para sua modificação.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.

Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na hipótese dos autos, com a realização da nova dosimetria, aos recorrentes foi imposta à pena de
02 (dois) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
, cuja prescrição ocorre em 4 (
quatro) ano
s
, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do
CP
.

Nesse sentido, considerando a ausência de recurso por parte do Ministério Público, a
reprimenda penal não poderá ser agravada
. Assim, uma vez
não havendo novo parâmetro
para aferição do prazo prescricional, a hipótese dos autos se enquadra no
§ 1º do art. 110 do Código Penal
, que estabelece ser a prescrição regulada pela pena aplicada concretamente, entendimento consolidado na
Súmula nº 146 do STF
, que dispõe:
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Nesse contexto, verifica-se que, entre a data da publicação da sentença condenatória — ocorrida em 16/01/2020 (ID 20021195) — e a presente data, transcorreu lapso temporal superior a quatro anos, sem o advento de qualquer causa interruptiva da prescrição.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma intercorrente, com a consequente extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

03. DO DISPOSITIVO.

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
redimensionar a pena definitiva imposta aos apelantes
e
reconhecer a prescrição intercorrente
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 17/10/2025